Tribunal: STF
Processo: ADI 996
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-11
Data de publicação: 1994-03-11

Ementa:
E M E N T A: ADIN - SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
(SNDC) - DECRETO FEDERAL N. 861/93 - CONFLITO DE LEGALIDADE - LIMITES
DO PODER REGULAMENTAR - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA.
-  Se  a interpretação  administrativa  da lei,  que  vier a
consubstanciar-se   em decreto  executivo, divergir  do sentido  e do
conteudo  da norma legal que o ato secundario pretendeu regulamentar,
quer  porque tenha este  se projetado ultra  legem, quer porque tenha
permanecido  citra legem, quer,  ainda, porque tenha investido contra
legem, a questão caracterizara, sempre, tipica crise de legalidade, e
não  de  inconstitucionalidade, a  inviabilizar,  em  consequencia, a
utilização   do  mecanismo   processual  da   fiscalização  normativa
abstrata.
-  O  eventual extravasamento,  pelo  ato  regulamentar, dos
limites  a que  materialmente deve  estar adstrito  podera configurar
insubordinação  executiva  aos   comandos  da   lei.   Mesmo   que, a
partir   desse   vício  jurídico,    se    possa    vislumbrar,   num
desdobramento  ulterior, uma  potencial  violação   da  Carta  Magna,
ainda   assim   estar-se-a    em   face   de    uma    situação    de
inconstitucionalidade   reflexa ou obliqua, cuja apreciação   não  se
revela  possivel  em  sede  jurisdicional  concentrada.